Tribunal: TJES
Processo: 5006957-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006957-59.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LORIVAL LEAL FABRICANTE e outros (2)
AGRAVADO: ESPÓLIO DE EBER SANTOS
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALOR ECONÔMICO DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por LOURIVAL LEAL FABRICANTE, MARIA DE LOURDES PEIXOTO FABRICANTE e ZOUAIN, RIZK & ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos de cumprimento de sentença movido em face do ESPÓLIO DE EBER SANTOS, que indeferiu o pedido de penhora dos direitos possessórios sobre imóvel situado na Avenida Maruípe, nº 1.635, em Vitória/ES. Os agravantes sustentam que a posse do referido bem foi reconhecida judicialmente, sendo possível sua constrição nos termos do art. 835, XIII, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de direitos possessórios alegadamente pertencentes ao espólio executado, à luz da ausência de comprovação quanto à existência, extensão e valor econômico de referida posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora de direitos possessórios encontra amparo legal no art. 835, XIII, do CPC, desde que demonstrada sua existência e relevância patrimonial, aptas a garantir a satisfação do crédito exequendo.

A decisão agravada se sustenta na ausência de comprovação da existência concreta dos direitos possessórios por parte do espólio executado, bem como da sua efetiva utilidade econômica.

A simples menção à existência de decisão anterior reconhecendo a posse em favor do espólio não se mostra suficiente para autorizar a penhora, dada a ausência de prova sobre os contornos e o conteúdo dessa posse, especialmente diante de registro de cessão do imóvel a terceiro desde 1980.

A jurisprudência consolidada reconhece que a penhora de posse somente é admissível quando suficientemente comprovada sua titularidade e valor econômico, o que não se verificou no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A penhora de direitos possessórios somente é admissível quando comprovada, de forma inequívoca, a existência da posse pelo executado e seu valor econômico apto à satisfação da obrigação exequenda.

A ausência de demonstração concreta da titularidade da posse e da sua utilidade patrimonial inviabiliza a constrição judicial pretendida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006957-59.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LOURIVAL LEAL FABRICANTE, MARIA DE LOURDES PEIXOTO FABRICANTE e ZOUAIN, RIZK & ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE EBER SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito ativo recursal, interposto por
LOURIVAL LEAL FABRICANTE, MARIA DE LOURDES PEIXOTO FABRICANTE E ZOUAIN, RIZK & ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES no
cumprimento de sentença nº 5007360-58.2022.8.08.0024
por ele manejado em face do ESPÓLIO DE EBER SANTOS, que indeferiu a penhora dos direitos possessórios indicados relativa ao imóvel situado na Avenida Maruípe, nº 1.635, em Vitória/ES.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que: (i) o juízo de origem incorreu em equívoco ao indeferir a penhora de direitos possessórios sobre imóvel cuja posse foi reconhecida judicialmente em sentença transitada em julgado; (ii) o imóvel, localizado na Avenida Maruípe, nº 1.635, com área de 360,48m2, encontra-se em região caracterizada pela ausência de registros formais de propriedade, o que não impede a penhorabilidade da posse; (iii) a titularidade da posse foi atribuída ao espólio agravado em ação de imissão na posse; (iv) a decisão agravada desconsidera a possibilidade jurídica de penhora de direitos possessórios prevista no art. 835, XIII do CPC; (v) a prova do valor econômico da posse deve ser produzida em momento oportuno, por meio de avaliação judicial; (vi) a manutenção da decisão agravada impede o regular prosseguimento da execução e compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

Pelo exposto, requer a atribuição do efeito ativo ao recurso, e no mérito, a reforma da decisão para a imediata autorização de penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel indicado.

Decisão indeferindo a concessão da antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, examinando detidamente os autos, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado por ocasião do indeferimento do efeito ativo recursal.

Na hipótese, apesar da possibilidade de penhora de direito possessórios, conforme previsão do artigo 835, XII, do CPC e da jurisprudência pátria, não há comprovação da sua existência em relação espólio agravado/executado, tampouco do seu conteúdo econômico efetivo a fim de satisfazer o débito exequendo.

Ademais, em que pese a desnecessidade de averbação na matrícula do imóvel para o reconhecimento da titularidade de direitos de posse, no caso dos autos, a parte exequente não trouxe elementos concretos que demonstrem em que termos e sob quais condições a posse alegada é exercida, já que consta no registro do bem a informação de cessão realizada em 1980 à Euripedes Andrade.

No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PENHORA SOBRE DIREITOS POSSESSÓRIOS E DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE . PRETENDIDA CONSTRIÇÃO DE DIREITOS DE POSSE SOBRE IMÓVEL. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO BEM PELA PARTE EXECUTADA COMO MORADIA. TITULARIDADE DO IMÓVEL REGISTRADA EM NOME DE TERCEIRO . PENHORA QUE IMPACTARIA DE MODO INDEVIDO. PATRIMÔNIO NÃO SUJEITO À EXPROPRIAÇÃO. PRECEDENTES. DEFENDIDA VIABILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO . INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIGILO SOBRE AS INFORMAÇÕES PRETENDIDAS. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA PELA PRÓPRIA PARTE INTERESSADA. PRESCINDIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50296379120258240000, Relator.: Osmar Mohr, Data de Julgamento: 05/06/2025, Sexta Câmara de Direito Comercial)

Portanto, sem maiores delongas, deve ser desprovido o recurso.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.